Tribunal: TJMT
Processo: 0036190-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036190-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI N° 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO
ERGA OMNES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4167/DF, é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que declarou a constitucionalidade do § 4° do Art. 2° da Lei 11.738/2008, na ADI n° 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que o piso instituído pela Lei b° 11.738/2008 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ e Tema 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos n° 0036190-02.2013.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito à majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, bem como condenando o Município ao pagamento dos valores referente às horas atividades aos professores substituídos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante na decisão proferida na ADI n° 4167, pelo que requer o pedido de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do § 4° do art. 2° da Lei n° 11.738/2008.

Assevera, ainda, a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos e a consequente majoração do piso salarial municipal aos servidores da educação, bem como que a fixação do índice de correção monetária se encontra em desconformidade com o tema 905 do STJ e a impossibilidade de fixação de percentual de honorários de sucumbência em sede de sentença ilíquida.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2°, § 4°, da Lei n° 11.738/2008 ou, alternativamente, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais (ID. 4553534, 4553535 e 4553536).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 4663538, 4553539 e 4553540).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 5523725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos n° 0036190-02.2013.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito à majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, bem como condenando o Município ao pagamento dos valores referente às horas atividades aos professores substituídos.

Extrai-se dos autos que que o apelado ajuizou ação declaratória com o objetivo de que o Município de Cuiabá efetue o pagamento da diferença entre o montante percebido de 20% (vinte por cento), consoante estabelece a Lei Complementar Municipal no 220/2010, e o assegurado pelo artigo 2o, §4o da Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o percentual de 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da carga horária dos profissionais da educação a título de hora atividade.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, declarando o direito à majoração de 13,3% (treze virgula três por cento) relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, totalizando, assim, 33,3% (trinta e três virgula três por cento), bem como condenando o Apelante ao pagamento do valor referente à hora atividade aos professores substituídos, descritos no item 19 da exordial, calculando de acordo com o previsto no § 4° do art. 2° da Lei 11.738/2008 (ID. 4553532 e 4553533).

Ainda, determinou, na sentença atacada, a incidência de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 e correção monetária, com aplicação do INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960/09, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E até o efetivo pagamento.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não resignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, no qual
sustenta a inexistência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante na decisão proferida na ADI n° 4167, pelo que requer o pedido de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do § 4° do art. 2° da Lei n° 11.738/2008.

Ainda, defende a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos e a consequente majoração do piso salarial municipal aos servidores da educação, bem como que a fixação do índice de correção monetária se encontra em desconformidade com o tema 905 do STJ e a impossibilidade de fixação de percentual de honorários de sucumbência em sede de sentença ilíquida.

Pois bem.

A matéria em discussão cinge-se ao reconhecimento ou não da existência do direito dos professores do ensino básico do Município de Cuiabá ao recebimento de no mínimo 1/3 em relação a carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Conforme colacionado aos autos, a Legislação do Município de Cuiabá assegura aos professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades, conforme artigo 42 da Lei n° 5.94/2004 e artigo 33 da Lei Complementar n° 220/2010,
in verbis:

Art. 42. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33.
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME. (Destaquei)

Por sua vez, a Lei Federal n° 11.738/2008, no artigo 2°, § 4°, ao dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público estabelece que:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
(Destaquei)

Vê-se, pois, que embora as leis municipais tenham assegurado aos professores o percentual da jornada semanal para horas-atividades, o fez no patamar de 20% (vinte por cento), afrontando a norma hierarquicamente superior (Lei Federal), que regula a questão reserva o mínimo de 1/3 da carga horária semanal para as atividades extraclasse.

Nesse contexto, importante registrar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o garantido pela Lei Federal n o11.738/2008, vejamos:

Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme o artigo 10, inciso III desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III –
valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios.
(Redação dada ao inciso pela EC 12/98) [...]. (Destaquei)

Com efeito, destaca-se que a Lei Federal no 11.738/2008, já foi objeto de questionamento por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4167, oportunidade em que o Ministro Relator Joaquim Barbosa, reafirmou a constitucionalidade da norma federal em reservar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes para a dedicação às atividades extraclasses. Vejamos a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (Destaquei)

Na mesma ação, foram opostos embargos de declaração, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos de modulação da aplicação da Lei no 11.738/2008, determinado que seja considerada a partir de 27/04/2011, data de conclusão do julgado da ADI 4167,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. [...], (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011.
Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto”. (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013) (Destaquei)

Desse modo, acertada a sentença de primeiro grau, eis que deve o ente público municipal respeitar o mínimo exigido pela Lei Federal, garantindo aos professores substituídos uma jornada de trabalho com 1/3 (um terço) destinado ao planejamento e estudos extraclasses, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal atacado.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira. (...) (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado . 2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse.
(STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei)

Em sede de reexame necessário, saliento q
uanto à atualização do débito, que no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Município Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada 10% (dez por cento) do valor da causa.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
o ato sentencial para determinar o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021